Tribunal: TJDFT
Processo: 0029414-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE O TÍTULO DE CRÉDITO E O SUPOSTO EMPRÉSTIMO.CONEXÃO. APROVEITAMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de vício na conformação de título executivo depende de demonstração do liame entre os fatos deduzidos na inicial e a origem do título executivo.

2. A produção de prova pericial com a finalidade de demonstrar evolução patrimonial ilícita condiciona-se à presença de elementos fortes acerca da verossimilhança do direito alegado, que, in casu, restou afastada por prova testemunhal colhida em processo conexo.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.Unânime.